Tribunal: TJSP
Processo: 1001920-45.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. OCUPAÇÃO DE ÁREA INSERIDA NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR E INTEGRANTE DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. Ação jugada procedente, com a confirmação da tutela de urgência, para impor à ré a obrigação de fazer consistente em promover a recuperação ambiental, estética, turística e paisagística da área degradada, com a demolição de construções

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. OCUPAÇÃO DE ÁREA INSERIDA NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR E INTEGRANTE DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. Ação jugada procedente, com a confirmação da tutela de urgência, para impor à ré a obrigação de fazer consistente em promover a recuperação ambiental, estética, turística e paisagística da área degradada, com a demolição de construções e retirada de material incompatível com o ecossistema e o plantio de espécies florestais adequadas ao local, nos padrões e nos prazos impostos pela legislação e pelo órgão ambiental competente, Desocupação em 90 dias e abstenção de praticar novos atos de esbulho, turbação, degradação ambiental ou paisagística, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00. Insurgência da requerida, com preliminar de nulidade da citação. Descabimento, com afastamento da preliminar. A ré foi devidamente citada por meio de carta endereçada a seu apartamento residencial, situado em condomínio edilício com controle de acesso, sendo válida a entrega do mandado citatório a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, nos termos do art. 248, § 4.o, do CPC. No mérito, restou comprovado que a área se localizada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar (instituído pelos Decretos Estaduais n.o 10.251/77 e n.o 56.572/10) e no Bioma Mata Atlântica (protegido pela Lei Federal no 11.428/06). Unidade de Conservação de Proteção Integral (artigo 8.o, inciso III, c.c. o artigo 11, § 4.o, da Lei 9985/00). Não há dúvidas quanto à pertinência da desocupação e restauração da área de especial proteção ambiental descrita na inicial, nos termos proclamados pela r. sentença, observando-se, ainda, que o bem é de domínio público e, portanto, não admite usucapião (C. Civil, art. 102 e CF, art. 183, § 3o) nem qualquer outro tipo de regularização, tampouco indenização ao ocupante, independentemente do tempo da ocupação. Sentença de procedência da ação integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.